Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, em face da decisão lustre autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, que pronunciou o réu como incurso no artigo 121, §2o, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, além do artigo 14 da lei 10.826/03.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente a presença de animus necandi e se os elementos da fase inquisitorial foram confirmados em Juízo.
III – Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juízo Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados.
4. A prova produzida na fase administrativa não foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Se de um lado é inequívoco que o réu realizou disparo de arma de fogo, por outro lado há dúvidas fundadas sobre a presença da intenção homicida (animus necandi) na conduta do réu, de modo que não há provas mínimos da materialidade de crime doloso contra a vida, tendo em vista a palavra da vítima em juízo e a negativa do réu.
IV – Dispositivo
5. Recurso provido.